Tribunal: STF
Processo: Rcl 68105
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Márcio Augustinho Barchi e outros, em 9.5.2024, contra acórdão da Segunda Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Assis/SP no Recurso Inominado n. 1001715-50.2022.8.26.0047, que teria aplicado indevidamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG, Tema 1.177 da repercussão geral.



O caso



    2. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 11.10.2021, o juízo da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Assis/SP julgou procedentes os pedidos formulados por Márcio Augustinho Barchi e outros contra São Paulo Previdência – SPPREV no Processo n. 1001715-50.2022.8.26.0047:



     “Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados nesta ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, determinando à requerida que se abstenha a aplicar os artigos da Lei Federal n º 13954/19 que alteraram o Decreto - Lei nº 667/69 (art. 24 - C, caput e §§ 1º e 2º), devendo ser mantido o regramento anterior contido na Lei Complementar Estadual nº 1013/2017, bem como para CONDENAR a ré à devolução dos valores descontados a maior, respeitada a prescrição quinquenal. Por fim, tendo em vista que a relação jurídica em comento nestes autos se refere à repetição de indébito tributário, nos termos das teses fixadas nos temas 810, do Supremo Tribunal Federal, e 905, do Superior Tribunal de Justiça, devem ser observados os mesmos índices e critérios utilizados pela Fazenda Pública para a cobrança de seus créditos tributários, para atualização do débito exequendo. Considerando o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 810), bem como a tese firmada no Tema 905 de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à correção monetária e aos juros de mora observar-se-á o seguinte: (...)”.



    Em 31.5.2023, a Segunda Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Assis/SP deu provimento parcial ao recurso inominado interposto por São Paulo Previdência:



    “Recurso inominado. Policial Militar Inativo. Revisão do valor da contribuição de custeio do sistema de proteção social dos militares. Reforma da previdência (Lei Federal n. 13.954/2019). Aumento da alíquota previdenciária. Lei Federal que altera lei estadual. Inexistência de direito adquirido. Ilegalidade reconhecida. Aplicação do Tema 1177 do STF. Modulação de efeitos. Preservação da higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. Determinação que a restituição dos valores descontados a maior se dê somente a partir de eventuais contribuições recolhidas após 1º de janeiro de 2023, mantendo-se a higidez destas até essa data. Sentença alterada. Recurso provido em parte” (e-doc. 9).



    Contra essa decisão, Márcio Augustinho Barchi e outros interpuseram recurso extraordinário (e-doc. 3), inadmitido pela aplicação do Tema 1.177 da repercussão geral deste Supremo Tribunal (e-doc. 8).



    Em 15.4.2024, o Juiz Presidente da Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Assis/SP deixou de receber o agravo interposto por Márcio Augustinho Barchi e outros com fundamento no art. 1042 do Código de Processo Civil por ser incabível (e-doc. 6).



    3. Contra acórdão da Segunda Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Assis/SP no Recurso Inominado n. 1001715-50.2022.8.26.0047 Márcio Augustinho Barchi e outros ajuízam a presente reclamação.



    Alegam que, no processo de origem, a controvérsia tem como objeto a definição da base de cálculo a ser adotada para a contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e pensionistas, enquanto a tese de repercussão geral indicada pela autoridade reclamada versa sobre a alíquota aplicável.



    Afirma que, “pelo artigo 24-C [da Lei Federal n. 13.954/2019], norma infraconstitucional, alterou-se a base de cálculo constitucionalmente assegurada a todos os agentes públicos aposentados e seus pensionistas, sem exceção. Alteração (subversão da hierarquia normativa) que impôs ao citado segmento (os militares estaduais aposentados e seus pensionistas ao qual se enquadram os reclamantes), que a partir da lei federal nº 13.954/19 a base de cálculo seria a totalidade dos proventos e pensões e não mais o excedente ao maior salário do INSS como prevê o §18 do artigo 40 da CF” (fl. 24, e-doc. 1). 



    Sustentam que, “tratando-se de causas de pedir absolutamente distintas, não haveria na espécie identidade entre o caso dos autos e aquela examinada no bojo do Tema 1177” (fl. 25, e-doc. 1).



    Afirmam que “não busca[m] no ‘distinguishing’ um instrumento de relativização da eficácia dos precedentes ou em forma oblíqua de superá-lo” mas um “mecanismo destinado a demonstrar a inaplicabilidade ao caso do precedente aplicado no acórdão reclamado” (fl. 37, e-doc. 1). 



    Salientam que “não se obteve da 2ª Turma Recursal a exposição das razões pelas quais não realizara, como requerido expressamente, o exame, em sede de controle difuso, da compatibilidade ou não do citado artigo 24-C com o disposto no §18 do artigo 40 da CF” (fl. 38, e-doc. 1). 



    Pedem seja julgada procedente a presente Reclamação, com “a cassação do acórdão reclamado e ou, de ofício, o reconhecimento da hipótese de aplicação analógica das mesmas ressalvas admitidas nos citados TEMAS de repercussão geral diante da identidade dos casos”, pelo que ficaria “assegurado aos reclamantes o direito à repetição do indébito” (fl. 50).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar parcial provimento ao Recurso Inominado n. 1001715-50.2022.8.26.0047, a Segunda Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Assis/SP teria aplicado indevidamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG, Tema 1.177 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Na espécie vertente, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, os reclamantes interpuseram agravo com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não recebido pelo Juiz Presidente da Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Assis/SP por ser incabível (e-doc. 6).



    Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem: Reclamação n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018; e Reclamação n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018.



    Não há notícia de interposição de agravo interno pelos reclamantes contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora